Tribunal: TJBA
Processo: 8051929-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º
8051929-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: LUCIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Paciente:
LUCAS SATELES BATISTA

Advogado
:
Luciano Queiroz de Oliveira
(OAB/BA 52.457)

Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IRECÊ/BA

Procuradora de Justiça:
Eny Magalhães Silva

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXAME DE SANIDADE MENTAL. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL SEM PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, após homologar laudo de incidente de insanidade mental atestando a imputabilidade penal do Paciente, indeferiu o pedido de nova perícia e manteve a prisão preventiva decretada na ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). A defesa alega superficialidade do laudo, requer nova avaliação do estado mental do acusado, com revogação da prisão preventiva, e pleiteia sua transferência para estabelecimento prisional com suporte psiquiátrico e psicológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, pela via estreita do
habeas corpus
, revisar a conclusão do laudo pericial quanto à imputabilidade penal do Paciente, visando a realização de nova perícia, com consequente revogação da prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de exame direto, pelo Tribunal, da alegação de ausência de condições de tratamento adequado no local da custódia.

III. Razões de decidir

3. A impetração exige análise aprofundada da prova técnica produzida no incidente de insanidade mental e seu cotejo com outros elementos de prova, o que extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, instrumento inadequado para o revolvimento do acervo fático-probatório.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que a discussão sobre a validade ou profundidade de laudo pericial deve ser veiculada por meio processual próprio, não se admitindo o
habeas corpus
para reexame de fatos e provas.

5. A alegação de ausência de condições adequadas de tratamento no estabelecimento prisional não foi submetida previamente ao Juízo de origem, inexistindo prova pré-constituída quanto à omissão estatal, o que impede sua análise originária por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, especialmente para fins de revisão de laudo pericial acerca da imputabilidade penal do réu. 2. A impugnação às conclusões periciais deve ser veiculada pelas vias ordinárias adequadas, não cabendo reexame de fatos e provas na via estreita do
habeas corpus
. 3. Não se admite o conhecimento de alegações relativas à ausência de tratamento adequado em unidade prisional quando não previamente submetidas à autoridade judiciária competente, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 149 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 240001, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, HC 163287/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 20.08.2013; TJ-BA, HC 8030105-32.2025.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria B. S. Miranda, 2ª Turma, j. 04.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8051929-47.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Irecê
/BA
, em que figuram, como Impetrante, o advogado
Luciano Queiroz de Oliveira
(OAB/BA 52.457
)
, como Paciente,
LUCAS SATELES BATISTA
,
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Irecê/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
NÃO CONHECER
da ordem
de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça